Tribunal: TJDFT
Processo: 0750144-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0750144-28.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASILIA/DF DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA em face da decisão ID 66590039, p. 70, proferida nos autos da ação de indenização referente aos desfalques de valores relativos ao PASEP n. 0748192-11.2024.8.07.0001, na qual o JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA declinou da sua competência em favor daquele, nos seguintes termos: Cuida-se de ação indenizatória em que se pretende a condenação do réu pelos danos materiais que o autor alega ter sofrido em decorrência de ato atribuído ao réu, que não teria efetuado o correto pagamento dos valores do PASEP que lhe eram devidos. O autor reside em Ceilândia/DF e o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada ao autor, fato que teria dado origem ao processo. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no art. 46 do Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o referido artigo não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no art. 75, §1o, do Código Civil. O Código Civil estabelece que, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pelo autor no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também, o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa seria permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos do precedente abaixo colacionado: “EMENTA: AGRAVO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi) - No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.18.000601-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018)" Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Ceilândia/DF, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito também teria sido praticado em agência da ré localizada também em Ceilândia, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis de Ceilândia/DF. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis de Ceilândia/DF imediatamente. (ID 66590039, p. 67/68) Ao receber os autos, redistribuídos por sorteio, o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, fundamentado da seguinte forma: O Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, por meio da decisão de ID 216562804, declinou, de ofício, a competência, entendendo que o foro de Ceilândia seria o mais apropriado, considerando o domicílio do autor e o local do ato gerador da demanda. Argumentou que a escolha de foro foi aleatória. O processo foi remetido, assim, para este juízo. Deveras, não desconsidero que a ré está adstrita à presente Circunscrição, por ser aqui o foro do consumidor. Contudo, também não se pode ignorar a impossibilidade de declinar, de ofício, a competência territorial, tal qual a versada nos autos. Nesse sentido, de acordo com o enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, sobretudo quando o foro escolhido pelo autor se enquadra no foro geral legalmente previsto no art. 46 do Código de Processo Civil – domicílio do réu –, não havendo que se falar em escolha aleatória pelo requerente. Ademais, verifica-se que a relação permeada nos autos é de consumo, razão pela qual se deve privilegiar o foro escolhido pelo consumidor, ora autor, ao ajuizar a demanda. Ressalte-se, ainda, a ausência de voluntariedade no pedido de remessa ao foro de domicílio do autor. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já se manifestou em caso similar. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 DO STJ. PRORROGAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos casos em que o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. 1.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do artigo 53, III, "a" do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor. 2. A competência relativa só pode ser modificada por meio de preliminar de defesa, sendo vedada a declaração de ofício. Art. 64, do CPC. Súmula 33 do STJ. 3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência. Precedentes. 4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1862222, 07090518520248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, haja vista a Lei n. 8.078/90 (CDC) não fazer essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o código consumerista não fixou que tais demandas sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. 2. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor. 3. Cumpre acrescentar, também, que o BRB - Banco de Brasília S.A. figura no polo passivo da demanda e possui sede na Circunscrição Judiciária de Brasília, condição que ratifica a competência da Juízo Suscitado, por observar a regra estatuída no art. 46, caput, do CPC. 4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1737853, 07243738220238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a presente ação deve tramitar, segundo meu entendimento, perante o juízo que se deu por incompetente, qual seja, a 9a Vara Cível de Brasília/DF. Assim, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ID 66590039, p. 70/73 É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil – CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde do incidente. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator